Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003435-30.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALMIR IZIDORIO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MORENO DE CASTRO BORBA, JOSE FERNANDO SILVA SANTOS

IMPETRADO: PROCURADOR(A) GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTADA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PERMISSIVA. ORDEM CONCEDIDA.

O Estado não pode se eximir de conceder a justiça gratuita quando a parte interessada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Na hipótese vertente, da análise dos fólios processuais constata-se que a apelada faz jus à concessão do benefício perseguido.

No que se refere a preliminar de carência de ação por falta de direito líquido e certo, rejeito-a, na proporção em que a própria nomenclatura do cargo já traz o seu caráter de técnico.

No caso, restou incontroverso que o Ato do MP que dispõe sobre as carreiras do órgão, deixa patente que o cargo exercido pelo impetrante tem função técnica, na classe por ele exercida.

Noutro aspecto, restou comprovado por meio dos documentos juntados aos autos que há compatibilidade de horários entre as atividades desenvolvidas pelo impetrante, uma vez que a atividade no MP é exercida de 08 às 14h e a atividade de professor se dá 03 vezes por semana no tuno noturno, a partir das 19h.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8003435-30.2020.8.05.0000
, na qual figuram como impetrante, Almir Izidorio Oliveira da Silva, e, como impetrado, o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a impugnação a gratuidade da justiça, AFASTAR a preliminar de carência de ação e CONCEDER A SEGURANÇA
SEGURANÇA para determinar que o impetrante seja mantido no cargo de Assistente Técnico-Administrativo no MP-BA e que o Ministério Público da Bahia se abstenha de exonerar o impetrante por seu vínculo como professor do Município de Cícero Dantas-BA

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2021.

Des. Presidente

D
esembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

114